Tribunal: STF
Processo: RE 71984
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ISENTAS DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO POSTERIOR A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 37, DE
1966. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI
N. 37. - INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA ISENÇÃO DE TAXA. - TAXA DEVIDA.
- EMBARGOS CONHECIDOS MAS REJEITADOS.